Tribunal: TJMT
Processo: 1006798-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1006798-79.2020.8.11.0000 – BARRA DO BUGRES
Vistos.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Câmara Municipal de Barra do Bugres e Josoel Izidio Barboza contra a interlocutória que, na Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela Antecipada e Declaração Incidental de Inconstitucionalidade no 817-62.2020.8.11.0008 (Código 161133), proposta pelo Ministério Público em desfavor do Município de Barra do Bugres, Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho, Câmara Municipal de Vereadorses e Josoel Izídio Barboza, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, “para DETERMINAR aos Requeridos que, desde já, NÃO REALIZEM o pagamento de verbas indenizatórias com base nas Leis Municipais no 2.400/2019 e 2.404/2019 até o julgamento final desta ação, as quais deverão ser pagas tão somente mediante pedido de ressarcimento dos gastos efetivamente realizados por meio de formulário padrão, instruído com planilha de gastos, documentos fiscais comprobatórios e atestado de realização de despesa”, sob pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato de descumprimento. (Id 36878978) Grifos originais.
Na petição recursal, defendem os agravantes, em linhas gerais, que a decisão recorrida é nula, por carência de fundamentação e violação ao art. 489, II, do CPC, pois “embora tenha invocado as disposições dos arts. 300, do Código de Processo Civil Brasileiro, bem como art. 1o, 3o e 4o, da Lei no 8.437/92, não explicita a relação dos mesmos com a causa decidida” e, inclusive, “Nem mesmo sobre a desconformidade constitucional da lei que majorou a verba indenizatória o magistrado se manifestou nos fundamentos de sua decisão, ainda que perfunctoriamente, algo que julgamos indispensável – já que está a suspender um ato normativo dotado de presunção de legitimidade e constitucionalidade”.
Na sequência, discorrem sobre a constitucionalidade da Lei no 2.404/2019, que alterou a verba indenizatória instituída na Câmara Municipal de Barra do Bugres em 24/1/2007 (pela Lei no 1.669/2007), afirmando que “no caso em discussão todos os preceitos constitucionais e legais foram obedecidos na concepção da Verba Indenizatória, bem como de suas alterações posteriores – não havendo que se falar em qualquer vício originário de inconstitucionalidade”.
Alegam que, em caso semelhante, o Tribunal de Justiça reconheceu a constitucionalidade da verba indenizatória voltada ao ressarcimento de despesas realizadas em virtude do exercício do mandato eletivo (ADI 96397/2015), não havendo “nenhuma dissonância entre a Verba Indenizatória instituída no âmbito da Câmara Municipal de Barra do Bugres – MT., pois não se confunde com os subsídios dos vereadores e tem por escopo ressarcir aos membros do Poder Legislativo as despesas que porventura contrair no exercício de seus mandatos parlamentares externa (sic), dentro do Estado, de forma compensatória ao não recebimento de diárias, adiantamentos, passagens e ajuda de transporte, dentre outras despesas inerentes ao exercício do cargo”.
Justificam o pagamento da verba em questão afirmando que, “além do atendimento dispendido aos vários bairros da cidade, distritos e zonas rurais, o Município de Barra do Bugres – MT., possui localidades numa distancia de mais de 140 Km da sede do município”, sendo certo que “as despesas com deslocamentos realizados dentro do Estado de Mato Grosso, pelos vereadores e pelo Agravante, não são reembolsadas pela Câmara Municipal a título de diárias, conforme consta da Lei 2.404/2019”.
Asseveram, nessa linha, que a decisão recorrida “é injusta e desproporcional, além de interferir no livre exercício da atividade parlamentar”, bem como “ignorou que as leis em sentido estrito gozam do chamado princípio da presunção de constitucionalidade”, presunção essa que também se aplica às leis que instituíram a verba indenizatória em questão, pois percorreram os trâmites legais e estão em conformidade com a Constituição Federal e com a Lei Orgânica do Município de Barra do Bugres, e que só pode ser afastada por meio de “decisão revestida de relevantes fundamentos, jamais calcada apenas em alegações levianas e sem um mínimo de lastro probatório – como ocorreu in casu, pois a decisão agravada não revela o porquê de julgar inconstitucional a verba e, nesse ínterim, afastá-la liminarmente”.
Afirmam, na sequência, que “o Juízo Monocrático foi induzido a erro pelo autor da ação, que maliciosamente conseguiu imprimir a ideia de que os Agravantes estariam aumentando seus próprios vencimentos através de Verba Indenizatória” e que, ao contrário do exposto pelo Parquet, “tanto os vereadores, quanto o Presidente da Mesa Diretora, tiveram um aumento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em relação a verba indenizatória, de forma compensatória ao não recebimento de diárias, conforme consta da aludida Lei Municipal no 2.404/2019”.
Assentam que “A legislação que trata da verba indenizatória – Lei Municipal no 2.404/2019 - diversamente do que reverbera o Recorrido, não dispensa o Vereador de informar à Câmara os gastos que realizou”, mas apenas da apresentação da documentação fiscal, como autoriza o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso na Resolução de Consulta TCE/MT 29/2011, sendo que “os vereadores da Câmara de Barra do Bugres – MT., mensalmente apresentam Relatórios Técnicos Metas Alcançadas de Atividades Parlamentar Externa”.
Destacam que a “verba indenizatória não se confunde, em hipótese alguma, com o subsídio percebido pelo vereador na constância de seu mandato – razão pela qual não é considerada um aumento vedado pela Carta Magna ou pela Lei Orgânica do Município de Barra do Bugres” e que “Os agravantes não são reembolsadas pela Câmara Municipal a título de diárias, em relação aos deslocamentos dentro do estado de Mato Grosso, nos termos da Lei Municipal no 2.404/2019, servindo a verba indenizatória para tal fim, ou seja, para custeio de atividade parlamentar externa”.
Aduzem que “O TCE/MT, tem aprovado as contas do Legislativo do Município de Barra do Bugres, portanto, entende pela legalidade da instituição e majoração da verba indenizatória” e que “Não há perigo da demora para a concessão da tutela de urgência ao agravado, dada a ausência de contemporaneidade dos fatos”, pois a referida rubrica vem sendo paga desde o ano de 2007.
Requerem, ao final, a suspensão da eficácia da decisão agravada por entender presentes os requisitos legais necessários, “determinando-se, por imediato e através dos meios céleres de informação, que se restabeleça o pagamento”, e no mérito, o provimento do recurso “para se reconhecer a ausência de fumaça do direito e do perigo da demora a justificar a concessão da tutela de urgência na Ação Civil Pública”. (Id 36878977)
É o relato do essencial.
2. Recebo o presente recurso e dou-lhe seguimento, tendo em vista que a decisão recorrida nele atacada tem natureza interlocutória e de urgência, amoldando-se, por conseguinte, à hipótese prevista no art. 1.015, I, do CPC.
3. No que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tenho que não merece acolhimento, ante a ausência dos requisitos legais necessários, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.
Com efeito, no caso, não obstante as veementes alegações dos agravantes, não me pareceram relevantes, de plano, os fundamentos expendidos nas razões recursais.
Primeiro, porque o magistrado nada decidiu quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade formulado na demanda de origem, não podendo esta matéria ser apreciada, pela primeira vez, em sede de agravo de instrumento, dada a sua devolutividade restrita, sob pena de supressão de instância.
Segundo, porque, em se tratando de decisão interlocutória, conforme iterativa jurisprudência pátria, o juiz pode expor, de forma sucinta, os fundamentos pelos quais entende pelo deferimento ou indeferimento do pedido das partes, o que não implica ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e 489, II, do CPC.
Nesse sentido, aliás, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas produzidas pelas partes.
Com essas premissas e à luz do §3o do art. 489 do CPC (“A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”), verifica-se que, no caso, o julgador analisou e fundamentou, ainda que sem referência ao nomen iuris, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito invocado na ação civil pública (ausência de caráter indenizatório e dispensa de prestação de contas para o recebimento da verba indenizatória prevista nas Leis no 2.400/2019 e 2.404/2019) e a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação (desproporcionalidade da verba e perigo de dano ao erário).
Destarte, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontram os autos, não vislumbro a pretensa nulidade da decisão agravada, por falta de fundamentação.
Quanto às demais matérias invocadas nas razões recursais – ausência de caráter indenizatório e desproporcionalidade da verba prevista na Lei no 2.404/2019 e dispensa de efetiva prestação de contas – penso que necessitam ser melhor analisadas posteriormente, pelo colegiado, e após a formação do contraditório, dada a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre o tema.
Por efeito, não visualizo, por ora, o requisito relativo ao fumus boni iuris para a suspensão da eficácia da decisão recorrida.
De igual norte, também não constato, in casu, a presença do requisito relativo ao periculum in mora, decorrente da possibilidade de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
E isso porque os agravantes se limitaram a afirmar que a manutenção da eficácia da decisão recorrida acarretará prejuízos aos parlamentares, que não poderão receber, ao longo do curso da demanda, indenização pelas “despesas efetuadas em prol de seus mandatos, o que sacrificará o livre exercício da legislatura” e que serão “impedidos de se deslocar à Capital do Estado, por exemplo, para tratarem de assuntos do interesse local: como não recebem diárias para esse fim, a tendência é que não se desloquem de Barra do Bugres”.
Nada obstante, além da falta de prova objetiva do alegado, restou expressamente ressalvado na decisão recorrida que eventuais gastos feitos pelos parlamentares, e demais réus, no exercício estrito de suas funções, sejam reembolsados “mediante pedido de ressarcimento dos gastos efetivamente realizados por meio de formulário padrão, instruído com planilha de gastos, documentos fiscais comprobatórios e atestado de realização de despesa”, afastando, assim, o propalado prejuízo no exercício da vereança.
Nessa senda, entendo que se perigo de lesão grave e de difícil reparação há no caso em apreço, será na modalidade inversa, isto é, para o erário e a população de Barra do Bugres, decorrente do pagamento de verba indenizatória possivelmente desproporcional e desprovida de comprovação efetiva de gastos pelos seus vários beneficiários.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pelos agravantes, mantendo a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento ou a superveniência de fato novo juridicamente relevante.
4. Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso.
5. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões recursais, no prazo legal.
6. Após, ouça-se a douta Procuradoria-Geral da Justiça.
7. Publique-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora